Tribunal: TJES
Processo: 0028801-59.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028801-59.2017.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
APELADO: BANCO CSF S/A
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON devido à Sentença de fls. 156/158 (dos autos originais) proferida nos autos da
Ação Anulatória
ajuizada por Banco CSF S/A, em que o Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para reduzir o valor da multa aplicada pelo Órgão estadual para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Na mesma oportunidade, reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes, condenando ambas nas custas processuais (50%) e o PROCON em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Autor.

Em suas razões recursais (fls. 179/188), o Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, a necessidade de manutenção do valor da multa originariamente aplicada pelo PROCON e de os honorários sucumbenciais serem arbitrados por apreciação equitativa
.

Pois bem. A partir da análise do caderno processual, depreende-se que o Banco Apelado foi autuado pelo Procon Estadual no montante de R$ 88.702,60 (oitenta e oito mil setecentos e dois reais e sessenta centavos), em razão de decisão proferida nos autos do Processo Administrativo FA nº 0112.003.023-8.

O referido processo administrativo, por sua vez, foi deflagrado por reclamação registrada pelo consumidor Humberto Aragão do Carmo em razão de a fatura do cartão de crédito emitido pelo Banco Apelado não ter chegado em sua residência e como a instituição não proporcionou outra maneira de efetuar o pagamento da conta em aberto, requereu, sem sucesso, o cancelamento do referido cartão.

No âmbito de devolutividade deste recurso não se discute mais acerca da conduta do Apelado, se ilegal ou não, mas apenas se o valor aplicado pelo órgão estadual de defesa do consumidor – 88.702,60 (oitenta e oito mil setecentos e dois reais e sessenta centavos) – atende aos critérios previstos na legislação atinente ao tema.

O art. 56 do Código de Defesa do Consumidor - CDC prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Por sua vez, o art. 57 do Código Consumerista estabelece três critérios para a gradação da multa, a saber:
(i)
a gravidade da infração;
(ii)
a vantagem auferida e
(iii)
a condição econômica do fornecedor. A estes, o art. 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um:
(iv)
a extensão do dano causado aos consumidores.

Destaca-se, ainda, que a multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Na presente hipótese, em que pese o órgão estadual ter observado critérios preestipulados na legislação consumerista para fixação do valor da multa aplicada, verifico que o
quantum
se mostra desproporcional face o delito consumerista praticado.

Analisados os critérios legais à luz do caso concreto é de se concluir que o valor da sanção imposta pelo Procon comporta excessiva onerosidade, não guardando correlação com a espécie de infração, pois apesar do porte econômico da empresa, há que se considerar que a ofensa foi individual e que a infração se mostra de baixa gravidade, ausentes maiores prejuízos que permitam classificar a infração como de maior potencial.

Nesses termos, entendo que, analisadas as peculiaridades do caso concreto, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) aplicado na Sentença recorrida atende ao caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa.

O Apelante ainda requer a reforma da sentença para que seja minorada a verba honorária, pois “
resultou em importância exorbitante à realidade dos autos e desproporcional à realidade da causa
”.

No capítulo da sentença relativo aos ônus sucumbenciais o MM Juiz de piso condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Autor, consistente na diferença entre o valor da multa aplicada e a importância estabelecida em sentença.

Trata-se de entendimento que se coaduna com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o proveito econômico é diverso para cada parte. Se para o banco requerente o proveito é, de fato, a diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante ora reduzido, sendo essa a base de cálculo para os honorários que deve receber,
para a parte requerida tal proveito equivale ao montante que continua a poder exigir, calculando-se sobre tal quantia a verba honorária a ele devida”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130159817, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

No mesmo sentido, destaco:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO LEGALIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS REDISCUSSÃO PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MULTA PROCON REDUÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO CUSTAS PROCESSUAIS ISENÇÃO DO MUNICÍPIO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
[...]
7 - Embora o acórdão embargado tenha arbitrado os honorários sucumbenciais igualitariamente em 10% sobre o valor da condenação, para cada uma das partes, entendo que, no caso em julgamento, deve ser utilizado como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido com a causa, que no caso sub oculis é diferenciado para autor e réu. Sendo assim, quanto à condenação em honorários sucumbenciais, serão fixados da seguinte forma: i) ao patrono do embargado, em 10% sobre o valor do montante que o poder público continua a poder exigir (R$ 10.000,00); ii) ao patrono do embargante, em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a causa, que representa a diferença entre o valor originário da multa administrativa aplicada pelo Município (R$ 107.232,90) e o determinado judicialmente (R$ 10.000,00).

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)
Sem grifos no original

Assim, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixada encontra-se plenamente de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, e o percentual já foi fixado no mínimo legal – 10% (dez por cento), não havendo motivos para reforma do
decisum
, neste capítulo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028801-59.2017.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON

APELADO: BANCO CSF S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON E REDUZIDA EM SENTENÇA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O art. 56 do prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

2.
Por sua vez, o art. 57 do Código Consumerista estabelece três critérios para a gradação da multa, a saber:
(i)
a gravidade da infração;
(ii)
a vantagem auferida e
(iii)
a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um:
(iv)
a extensão do dano causado aos consumidores.

3.
Hipótese em que
,
analisadas as peculiaridades do caso concreto, o valor de R$ 8.000,00, aplicado na sentença, atende ao caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa.

4.
De acordo com a jurisprudência do TJES “o proveito econômico é diverso para cada parte. Se para o banco requerente o proveito é, de fato, a diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante ora reduzido, sendo essa a base de cálculo para os honorários que deve receber, para a parte requerida tal proveito equivale ao montante que continua a poder exigir, calculando-se sobre tal quantia a verba honorária a ele devida” (Apelação Cível nº 024130159817).

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.